Tribunal: TJBA
Processo: 8000010-98.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000010-98.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRAULIO JUNIOR FORMAGGINI COELHO e outros (9)

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS VIEIRA BECKMAN

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EXPEDIDO NO EXTERIOR.
Curso
DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 02/2024.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

1. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inaplicável quando ausente demonstração documental de protocolo ou negativa formal da autoridade impetrada.

2. A mera alegação de tentativas frustradas de protocolo e ausência de resposta não configura ato omissivo concreto passível de controle pela via mandamental, tampouco constitui prova do direito líquido e certo invocado.

3. A revalidação de diplomas estrangeiros de medicina, após a vigência da Resolução CNE/CES nº 02/2024, exige obrigatoriamente a submissão ao Exame Revalida, inviabilizando a tramitação simplificada anteriormente prevista pela Resolução nº 01/2022.

4. A utilização da Plataforma Carolina Bori é meio legítimo e regulamentado para o processamento de pedidos de revalidação, sendo inválida a pretensão de protocolo por vias alternativas não previstas em norma vigente.

5. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/88, assegura às universidades públicas competência para fixar critérios técnicos e procedimentais no processo de revalidação, nos limites legais.

6. Inexiste ilegalidade na conduta da autoridade coatora que exige a observância das regras e procedimentos vigentes, especialmente diante da ausência de comprovação de qualquer ato concreto de indeferimento ou impedimento à tramitação do pedido.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECID
A
E NÃO PROVID
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
000010-98.2025.8.05.0103
, em que figuram, como apelantes,

BR
ÁU
LIO J
Ú
NIOR FORMAGGINI COELHO,
CHRISTIAN DE CASTRO ZABALA, JACKSON COSTA BORGES, JOSE JORGE BOZO QUISBERT, CICERO RIBEIRO DOS SANTOS NETO, GIORGIA GRANDI DE ABREU, JAMILSON GARCIA DE SOUSA, LUCIMAR PEREIRA DE LIMA, DENER JOSE BUCHINGER BELTRAME
e GONZALO CHAMBI LOPEZ
, e, como apelados,
REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
e

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)